Tribunal: STF
Processo: AI 657061
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MULTA 
   ART. 557, § 2º, do CPC. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. 

  1.	O 
   depósito prévio da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC, é 
   condição imprescindível para a interposição e o conhecimento 
   deste recurso.
  2.	Embargos de declaração não conhecidos.